Tribunal: TJES
Processo: 0013529-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013529-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013529-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE INTEIRO TEOR E EMENTA. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1 - Verificada a ocorrência de contradição no acórdão recorrido, necessária sua reanálise. 2 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013529-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX SANDRO BARRETO DA SILVA,
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O embargante aponta contradição no acórdão, alegando que a decisão de manter a agravante prevista no artigo 61, II,
f
, do Código Penal, ensejou “indesejável bis in idem”.

Inicialmente, é importante registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que, não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento ao recurso.

No tocante à contradição prevista no CPP, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pela defesa, uma vez que o acórdão combatido tratou da matéria de forma clara, suficiente e motivada, tendo fixado, de forma expressa, que inexiste
bis in idem
na manutenção da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal.

Não obstante, cumpre ressaltar que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, e seguido por este egrégio Tribunal, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Portanto, não se verifica a contradição apontada.

Lado outro, em que pese não tenha sido trazido pela defesa, verifico que houve contradição
entre o inteiro teor e a ementa do acórdão, eis que, embora o recurso de apelação tenha sido parcialmente provido, restou consignado na parte ementa que o recurso foi desprovido.

Dessa feita, passo à retificação da ementa:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecidas, na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e a atenuante referente à confissão espontânea, deve o Magistrado compensá-las, mantendo a pena primária. 2. Recurso parcialmente provido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o vício de ofício, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)